Tribunal: TJES
Processo: 0000698-19.2016.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000698-19.2016.8.08.0043
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO FRANCA GONORING
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FRAÇÃO DE AUMENTO POR REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
REFORMATIO IN PEJUS
NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, reduzindo a pena definitiva para 4 anos e 1 mês de reclusão e 23 dias-multa.
A defesa sustenta omissão quanto à fração de aumento por reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria, apontando
reformatio in pejus
indireta em razão do aumento do
quantum
da pena intermediária, ainda que a pena final tenha sido reduzida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à divergência entre a fração de aumento por reincidência utilizada na sentença (1/8) e a aplicada no acórdão (1/6), e se tal alteração teria acarretado
reformatio in pejus
indireta, passível de correção por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e sem omissão quanto à dosimetria da pena, analisando expressamente a reincidência e justificando a adoção da fração de 1/6 conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
A
reformatio in pejus
não se configura quando, apesar da reavaliação de critérios dosimétricos, a pena final do réu é reduzida, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
O efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal a revisar a dosimetria da pena em recurso exclusivo da defesa, desde que não haja agravamento do resultado final.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos nem ao reexame do mérito da decisão, especialmente na ausência dos vícios previstos no art. 619, do CPP.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivo relevante citado: CPP, arts. 617 e 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.601.641/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.08.2024, DJe 20.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.844.125/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 31.03.2025; STJ, REsp 2.153.695/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025; STJ, HC 850.486/PE, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no REsp 2.069.190/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEONARDO FRAN
Ç
A GONORING
em face do v. acórdão (ID 11142177), proferido por esta colenda Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, reduzindo a pena definitiva do ora embargante para 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, fixados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 11626945), a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência jurídica ao embargante, sustenta a existência de omissão no v. acórdão, especificamente na segunda fase da dosimetria da pena, por não ter sido mantida a fração de aumento adotada na r. sentença, qual seja, 1/8 (um oitavo), o que teria resultado em
reformatio in pejus.

Aduz que, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, a pena foi aumentada em patamar superior àquele adotado em primeiro grau de jurisdição. Dessa forma, “apesar de a pena-base ter sido reduzida, na segunda fase a pena foi majorada em 07 (sete) meses, em razão da reincidência, impondo verdadeira
reformatio in pejus
indireta, de modo a prejudicar o acusado, violando o disposto no art. 617, do CPP, adotando uma postura completamente vedada no ordenamento jurídico e contra o princípio da não surpresa”.

Dessa maneira, considerando a mesma fração utilizada pela r. sentença (1/8 sobre a pena-base), a pena intermediária deveria ter sido fixada em 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

Pois bem. O fundamento de validade para os aclaratórios encontra respaldo no art. 619, do Código de Processo Penal, o qual admite sua oposição nas hipóteses em que a decisão judicial contenha ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em apreço, não obstante os argumentos defensivos apresentados, é incontroverso que, após o julgamento do recurso de apelação, a pena definitiva imposta ao ora embargante foi reduzida de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, para 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado em virtude do reconhecimento da reincidência do recorrente.

Assim, ainda que a fração de aumento aplicada à circunstância agravante da reincidência — qual seja, 1/6 (um sexto) — tenha divergido daquela utilizada pelo magistrado sentenciante — 1/8 (um oitavo) — não se verifica prejuízo ao embargante, mesmo que de forma reflexa, uma vez que, como exposto, sua pena final foi reduzida.

Nessa perspectiva, cumpre salientar que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal de Justiça, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, o regime inicial e demais aspectos relativos às peculiaridades do delito, a proceder a nova ponderação e revaloração dos fatos e circunstâncias da conduta, mesmo em sede de recurso exclusivo da defesa, desde que não haja agravamento da situação final do réu, o que afasta a ocorrência de
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

“(...). O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a realizar nova ponderação e revaloração dos fatos e circunstâncias da conduta delitiva, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, desde que a situação final do réu não seja agravada, o que não configura
reformatio in pejus
.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.601.641/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024, DJe de 20/08/2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.844.125/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 31/03/2025).

Em idêntica orientação:

(...). 6.
Não configura
reformatio in pejus
a revisão da dosimetria da pena realizada pelo Tribunal em recurso exclusivo da defesa, desde que a situação do réu não seja agravada.
No caso, embora tenha havido alteração na quantidade de dias-multa fixada pelo acórdão recorrido, tal revisão não agravou a pena privativa de liberdade inicialmente imposta, mantendo-se, assim, a conformidade com a jurisprudência consolidada. 7. Considerando a adequação do quantum de pena-base e o caráter motivado das decisões das instâncias ordinárias, mantém-se o entendimento quanto à proporcionalidade e legalidade da dosimetria aplicada. lV. Recurso Especial PARCIALMENTE PROVIDO PARA RESTABELECER O QUANTUM DE 15 DIAS-MULTA FIXADO NA SENTENÇA, MANTENDO-SE, NO MAIS, O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. (STJ; REsp 2.153.695; Proc. 2024/0234273-0; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

(...). 7.
Não se pode falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação permite ao Tribunal, quando solicitado a se pronunciar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e revisar todos os termos da individualização da pena estabelecidos na sentença condenatória. Assim, desde que a situação final do réu não seja prejudicada, é possível uma nova avaliação dos critérios dosimétricos sem incorrer em
reformatio in pejus
, mesmo que o Tribunal adote fundamentos diferentes dos utilizados pelo Juízo sentenciante
. lV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ; HC 850.486; Proc. 2023/0310869-9; PE; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 05/11/2024; DJE 11/11/2024).

Ademais, o acréscimo aplicado no v. acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o aumento para cada agravante ou a diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios objetivos fixados pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado” (AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/09/2023, DJe 13/09/2023; STJ, AgRg no HC 909.332/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/02/2025, DJe 19/02/2025).

Ou seja, conforme consignado na manifestação ministerial, “considerando que a revisão da dosimetria da pena aplicada resultou em
quantum
inferior àquele adotado pelo magistrado sentenciante, verifica-se que não há
reformatio in pejus
no caso concreto”.

Assim, conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração — especialmente quando ausentes os pressupostos que justificam sua adequada interposição — não pode ser utilizada, sob pena de grave desvio da finalidade jurídico-processual do instituto, como meio de rediscussão do mérito de julgamento já realizado de forma regular, cujo acórdão não apresenta vícios de obscuridade, omissão ou contradição.

Desse modo, revela-se inviável a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de revisar teses jurídicas adotadas pelo órgão julgador, visando à modificação do conteúdo da decisão para atender ao interesse do embargante, sob pena de desvirtuamento da finalidade precípua desse instrumento recursal. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...). II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no
decisum
, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...). 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos”. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023).

Diante do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se,
in totum,
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)